Tribunal: TJBA
Processo: 8012837-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012837-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO GENTIL MEIRA Advogado(s): FERNANDO AURI CARDOSO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE NO PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA. §§ 2.º E 3.º, ART. 99 DO CPC. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da alegação de hipossuficiência econômica pelo agravante. Razões de decidir: 3. A concessão da assistência judiciária gratuita encontra fundamento no art. 98 do CPC e art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Nos autos, o agravante apresentou comprovante de aposentadoria com renda líquida de R$ 935,65, extrato de pagamento do INSS (ID 78828204), que comprova também a ausência de retenção de imposto de renda, e declaração de hipossuficiência (ID 78828207), conforme reiterado nas razões recursais (ID 78828206). A documentação comprova a incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da própria subsistência, não havendo elementos que infirmem a presunção legal. Tese e Dispositivo: 4. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova renda mensal insuficiente para custear as despesas processuais. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8012837-62.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOÃO GENTIL MEIRA e Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23